Tribunal: STF
Processo: RE 89526
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
I.C.M. - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTA E ACRÉSCIMO.
E LEGAL A EXIGÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA, MAS NÃO
SOBRE O ACRÉSCIMO INSTITUIDO PELA LEI PAULISTA, O QUAL, JULGADO
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOMENTE VEM SENDO
TOLERADO A TÍTULO DE VERBA HONORARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.